Tribunal: TJES
Processo: 0000662-52.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000662-52.2018.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000662-52.2018.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE
. ART. 33,
C/C ART. 40, VI,
LEI 11.343/2006.
1.
PENA-BASE.
ANTECEDENTES
.
FATOS POSTERIORES. INIDONEIDADE. 2. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66, CP. ÓBICE DA SÚMULA STJ 231. 3.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006.
REQUISITOS PRESENTES. PENA REDUZIDA. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
N
a avaliação da operadora
relacionada aos antecedentes
, o julgador
avalia os fatos relevantes de natureza penal ocorridos antes do crime em apuração,
razão pela qual,
as eventuais condenações posteriores
ao fato
não constituem base idônea para a negativação.
2. A
fixação da pena-base no mínimo legal torna inviável a aplicação d
e circunstâncias atenuantes, conforme entendimento pacificado no verbete nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. A
incidência do redutor pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida. Caso em que o apelante era
primário e detentor de bons antecedentes, não havendo provas de dedicação a atividades criminosas ou filiação a organizações criminosas,
sendo devido o reconhecimento da forma privilegiada do tráfico.
4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000662-52.2018.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por RAFAEL OLIVEIRA MACHADO, em face de sentença de fls. 72/74-v., da Vara Única de Atílio Vivacqua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime capitulado no artigo 33, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 5 de junho de 2018, no Bairro Alto Niterói, próximo á caixa d’água, Município de Atílio Vivacqua, o ora apelante, na companhia do menor T.A.R., estaria na posse de sete buchas de maconha destinadas ao comércio ilegal. Em diligência na residência do réu, foi encontrada mais uma bucha do mesmo entorpecente, embalada nos mesmos moldes daquelas anteriormente apreendidas, além de ter sido localizado material utilizado para o embalo de entorpecentes e um numerário em dinheiro.

Ao fim da instrução criminal, o recorrente restou condenado na forma especificada acima, sendo absolvido o corréu.

Na forma das razões de fls. 78/86, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da circunstância atenuante inominada prevista no artigo 66, do Código Penal e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

As contrarrazões ministeriais, juntadas às fls. 90/92-v., orientam-se pelo desprovimento do apelo.

No id. nº 8289080, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, também pela preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, que cinge-se, como visto, à impugnação da pena imposta.

Nesse passo, registro que pena-base foi fixada em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (dias) de reclusão, mediante a valoração negativa dos antecedentes.

A sentença alinha que a vetorial em referência era valorada negativamente em razão da condenação transitada em julgado nos autos de nº 0000653-90.2018.8.08.0060. Sucede, contudo, que o crime objeto daquele feito foi praticado em 28 de agosto de 2018, ou seja, em data posterior aos fatos que deram ensejo à presente ação.

Considerando que, na avaliação da operadora em comento, o julgador avalia os fatos relevantes de natureza penal ocorridos antes do crime em apuração, parece claro que as eventuais condenações posteriores não constituem base idônea para a negativação. Nessa linha, compreende o Superior Tribunal de Justiça que "
condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade
” (STJ, AgRg no HC n. 866.362/AL, 6 Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/5/2024).

Assim, deve a pena-base ser reajustada ao mínimo legal: 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.

Na etapa média, a defesa postula a incidência da circunstância atenuante inominada prevista no artigo 66, do Código Penal. A postulação mostra-se inviável, contudo, na medida em que, a fixação da pena-base no mínimo legal torna inviável a aplicação do redutor. O entendimento, aliás, se encontra pacificado no verbete nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 231: A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na sequência, a defesa pugna pelo reconhecimento da forma privilegiada do tráfico, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A propósito do tema, registro que a incidência do redutor pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

A sentença não trata da minorante, averbando simplesmente não existirem causas de diminuição.

O exame dos autos revela, entretanto, que o réu era, à época dos fatos, primário e detentor de bons antecedentes, não havendo provas de dedicação a atividades criminosas ou filiação a organizações criminosas.

Assim, aplico ao apelante a causa especial de diminuição a que alude o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3, reduzindo-lhes a pena para 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Incidiu, por derradeiro, a causa de aumento constante do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da qual deve a pena ser aumentada em 1/6 (um sexto), do que resulta a pena definitiva de
1 (UM) ANO, (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
.

Fixo o regime inicial
aberto
.

Presentes os requisitos legais,
S
UBSTITUO
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução.

Preservo os demais termos da sentença.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena imposta ao réu, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.